Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008389-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA - CPF: 690.873.261-49 (APELADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR NEGATIVA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 465 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A transferência do veículo segurado, sem comunicação à seguradora, mesmo com cláusula restritiva de pagamento nesse sentido, não pode servir de parâmetro para a desoneração da obrigação de indenizar, quando não demonstrado, pela seguradora, o agravamento do risco no seguro, com a utilização do bem pelo novo proprietário.

Logo, não se justifica a negativa de pagamento do capital segurado nessa hipótese, porque não comprovado o agravamento do risco com a tradição do bem ao novo adquirente do automóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008389-45.2023.8.11.0041

APELANTE:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO:

PAULO FERNANDO DA SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro por Negativa c/c Danos Materiais e Morais
n. 1008389-45.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
ANTONIO ADEMAR VIDOTTI
e
PAULO FERNANDO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, além do ressarcimento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a partir da negativa de cobertura e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
o contrato de seguro foi celebrado com o autor Paulo Fernando da Silva no dia 26 de outubro de 2.021, que negociou o veículo segurado ao autor Antonio Ademar Vidotti no dia 22 de março de 2.022 e essa negociação posterior não foi comunicada à empresa Mitsui Sumitomo Seguros
” (sic).

Afirma que “
5 (cinco) meses após a aquisição do veículo novo e contratação do seguro, o autor Paulo Fernando da Silva o negociou o veículo segurado com o autor Antonio Ademar Vidotti e essa negociação não foi comunicada à empresa Mitsui Sumitomo Seguros
” (sic), razão pela qual houve perda da cobertura do seguro.

Salienta que “
o veículo segurado foi negociado no dia 22 de março de 2.022 e o furto ocorreu no dia 7 de janeiro de 2.023, isto é, quase 10 (dez) meses após a negociação
” (sic).

Alega que “
houve má-fé por parte dos autores na ausência de comunicação dessa negociação, pois o proprietário originário, o autor Paulo Fernando da Silva, possuía 42 (quarenta e dois) anos de idade na época dessa negociação, e o autor Antonio Ademar Vidotti, adquirente, possuía quase 68 (sessenta e oito) anos de idade nessa época, ou seja, são de grupos de risco totalmente distintos
” (sic).

Esclarece que “
o autor adquirente encontra-se no grupo com maior risco de dano, ou, no mínimo, cobraria valor adicional considerável para manter ativo o contrato de veículo seguro contra os riscos predeterminados
” (sic).

Defende que “
as condições do seguro em tela estabelecem que a transferência de propriedade do veículo, sem a devida informação à Seguradora, gera, na hipótese de sinistro, perda de direito a indenização, conforme se infere na cláusula 19.3.1, alínea c”
(sic).

Reforça que “
inexiste irregularidade na negativa administrativa de pagamento do seguro, haja vista que a empresa Mitsui Sumitomo Seguros se pautou na legislação vigente e nas regras expressas do contrato celebrado para analisar e decidir a pretensão do autor
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (id. 207965378).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a simples transferência da posse do bem mediante o cumprimento de contrato firmado entre as partes não agrava de maneira alguma o risco da seguradora, mesmo porque o Autor Antônio Ademar Vidotti é motorista experiente, reside em condomínio fechado, com sistema de segurança, pernoitando o veículo em garagem coberta
” (sic)

Anuncia que “
para a configuração do agravamento do risco, é imprescindível que o segurado aja intencionalmente de modo a aumentar o risco, vale dizer, voluntariamente se arrisque ao resultado danoso
” (sic).

Argumenta que “
o veículo foi furtado quando se encontrava estacionado em via pública, caso que poderia ter ocorrido com qualquer pessoa, pois igualmente a violência urbana consubstanciada no roubo de veículos independe da idade ou classe social do segurado
” (sic).

Esclarece que “
a seguradora já tinha ciência da negociação ocorrida entre as partes desde o primeiro sinistro no 407383, até mesmo sendo à época autorizado os reparos
” (sic).

Explana que “
no próprio sinistro no 420873 aqui discutido, o qual teve ao final cobertura negada, inicialmente foi liberado carro reserva ao Sr. ANTONIO ADEMAR VIDOTTI (id. 1117778384), portanto, não há como se falar que a seguradora não tinha conhecimento da venda do veículo
” (sic).

Informa que “
a simples ausência de comunicação de venda do veículo à seguradora não exclui o dever da seguradora perante o novo proprietário, desde que não haja agravamento do risco, como é o caso dos autos
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença com a majoração dos honorários em grau recursal (id. 207965382).

O preparo foi recolhido (id. 207965380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, o autor
PAULO FERNANDO DA SILVA
firmou contrato de seguro com a ré
MITSUI SUMITOMO SEGUROS
, conforme se infere da Apólice n. 01312643908, com validade de 26/10/2021 a 26/10/2025, e previsão de indenização integral de 100% do valor do veículo constante na tabela FIPE-USP, além da cobertura para danos causados a terceiro, abrangendo danos materiais e corporais.

Consta, ainda, que Paulo Fernando da Silva permutou em
22/03/2022
o veículo com o Antônio Ademar Vidotti e, estando o automóvel na posse deste último, o mesmo foi furtado em
07/01/2023
.

Antes disso, infere-se que o autor Antônio Ademar registrou um sinistro, quando colidiu com o veículo Carens, de propriedade do Sr. Ricardo Watzel. O comunicado foi registrado sob n. 407383 e os reparos aprovado em 06/09/2022. Ocorre que, apesar de autorizado os reparos no veículo do terceiro, sem qualquer explicação a ré declinou do atendimento no dia 08/09/2022. Assim, o autor Antônio Ademar foi obrigado a efetuar o pagamento do conserto no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Comunicado os sinistros à ré, a mesma negou a cobertura, ao argumento de que houve descumprimento contratual por parte do contratante, que deixou de comunicar formalmente sobre a venda do bem, afastando o direito à indenização.

Ante o exposto, os autores postularam pelo pagamento de R$ 289.409,00 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e nove reais), a título de seguro contratado, valor este que corresponde a 100% do veículo constante na tabela FIPE; R$700,00 (setecentos reais) pelos danos materiais sofridos, diante do pagamento do sinistro não coberto; e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais sofridos pelos autores.

O magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, além do ressarcimento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a partir da negativa de cobertura e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Cinge-se verificar se a falta de comunicação prévia da venda do veículo segurado, é motivo suficiente a justificar a negativa do pagamento do prêmio do seguro, haja vista suposto agravamento do risco.

O apelado argumenta que a simples transferência da posse do bem mediante o cumprimento de contrato firmado entre as partes não agrava de maneira alguma o risco da seguradora, mesmo porque o Autor Antônio Ademar Vidotti reside em condomínio fechado, com sistema de segurança, pernoitando o veículo em garagem coberta. Ademais, não há registros de que o mesmo já tenha sido abordado em qualquer blitz dirigindo alcoolizado, nem mesmo que tenha participado de corridas ilegais “rachas”.

Em contrapartida, a seguradora apelante entende que o novo adquirente do automóvel se encontra em grupo com maior risco de dano, haja vista que o proprietário originário, Sr. Paulo Fernando da Silva, possuía 42 (quarenta e dois) anos de idade na época dessa negociação, e o autor Antonio Ademar Vidotti, adquirente, possuía quase 68 (sessenta e oito) anos de idade nessa época, ou seja, de grupos de totalmente distintos.

Pois bem. Sabe-se que os riscos podem ser compreendidos como a possibilidade de determinado evento prejudicial acontecer ou não, ou seja, quanto maior é o risco, maior é a possibilidade de certo problema ocorrer em um período específico.

A análise de risco também é parte importante da avaliação da seguradora para conceder e autorizar o seguro para cada cliente que procura pela proteção. Se a seguradora chegar à conclusão de que a ocorrência de um sinistro é muito alta, ela pode se recusar a emitir a apólice.

A análise de risco é importante porque ajuda a seguradora a dimensionar, com mais precisão, os perigos aos quais cada um dos segurados está exposto.

No caso dos autos, não é possível vislumbrar o agravamento de risco, isso porque o adquirente do veículo é mais experiente que o proprietário originário (Paulo possuía 42 e Antônio 68 anos).

Geralmente, pessoas idosas, costumam se envolver em menores índices de acidentes e/ou furto, tanto que podem pagar até 30% menos nas coberturas de seus carros que os motoristas jovens.

Ademais, o veículo foi furtado quando se encontrava estacionado em via pública, caso que poderia ter ocorrido com qualquer pessoa, pois a violência urbana independe da idade ou classe social do segurado.

Não bastasse isso, a apelante já era conhecedora da tradição do veículo ao Sr. Antonio desde o primeiro sinistro n. 407383, quando liberou os reparos em 06/09/22 (id. 207968684 - Pág. 7). E no próprio sinistro no 420873 aqui discutido foi liberado carro reserva ao Sr. Antonio Ademar Vidotti em 30/01/2023 (id. 207968688 - Pág. 2 e 3).

Segundo a Súmula
465 do STJ
“
Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
”.

Confira-se, à guisa de exemplos, o precedente do STJ a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. NECESSIDADE DE AGRAVAMENTO DO RISCO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PERANTE O NOVO PROPRIETÁRIO
. (...) - A simples ausência de comunicação de venda do veículo à seguradora não exclui o dever da seguradora perante o novo proprietário, desde que não haja agravamento do risco. - Agravo não provido”. (AgRg no AgRg no REsp 1050457/RJ, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/9/2010, DJe 10/9/2010).

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEGURADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À SEGURADORA – SINISTRO OCORRIDO LOGO APÓS A TRADIÇÃO DO BEM –
RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO EM RAZÃO DA VENDA
– CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À APRESENTAÇÃO DO DUT – DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO EM NOME DA SEGURADORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 -
É inafastável a responsabilidade da seguradora em indenizar os danos causados pelo sinistro, o qual ocorreu durante a cobertura securitária, porquanto o só fato de a transferência da propriedade do bem segurado não ter sido comunicada à seguradora não a exime de cumprir o contrato celebrado que, sabidamente, não é intuito personae. Precedentes no STJ e nesta Corte
. 2 – Inteligência da Súmula 465 do STJ, segundo a qual “ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação”. 3 – No caso dos autos, a Seguradora não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de agravamento do risco em razão da venda do veículo segurado para terceiro, assumindo o dever de pagar a indenização prevista na Apólice. 4 – Escorreita a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro, sem dedução da franquia, desde que apresentado, pelo adquirente do veículo, o DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora para a transferência do salvado”.
(TJ-MT - AC: 10276065020188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Ouros Tribunais Pátrios também manifestam no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGITIMADADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO -
COBRANÇA DE SEGURO -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO SEGURADO
- PERDA DO DIREITO - NÃO VERIFICAÇÃO
- PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO - AUSÊNCIA. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o recurso munido das razões pelas quais o apelante pretende ver revertido o entendimento externado na decisão recorrida. "A legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção" (STJ - AREsp no 925.422/SP). "
Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
" (STJ,Súmula 465). (TJ-MG - AC: 10000210260246001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. VEÍCULO SEGURADO VENDIDO A TERCEIRO SEM COMUNICAR A SEGURADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A SEGURADORA QUANTO A VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA CLAUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A MÁ-FÉ E TAMPOUCO ACARRETA O AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 465 DO STJ. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA CONTRATAÇÃO. EXEGESE DA SÚMULA 632 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MINORAÇÃO. INACOLHIMENTO. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - AC: 03019563320168240079 Videira 0301956-33.2016.8.24.0079, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 09/07/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

Com efeito, deve ser confirmada a r. sentença que reconheceu o direito da parte apelada ao recebimento da indenização securitária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024